Tribunal: TJES
Processo: 5000975-91.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-91.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAUSA BARBOSA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000975-91.2026.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DAUSA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DISTINGUISHING TEMA 1414 STJ. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição da quantia descontada em desfavor da parte requerente, além do pagamento de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2.
Distinguishing TEMA 1414 STJ
: Compulsando os Autos, verifico que a demanda versa sobre a Validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), onde a parte autora alega expressamente que não reconhece a contratação do empréstimo objeto da lide, sustentando a inexistência de vínculo jurídico e a ausência de recebimento dos valores.

3. Inicialmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.414 Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação, no que diz respeito à modalidede de empréstimo.

4. No caso concreto, todavia, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre alegação vício de informação ou de consentimento, mas sim sobre a alegação da inexistência de relação jurídica decorrente de fraude bancária, falsidade de assinatura ou ausência total de vínculo jurídico.

5. Nestas situações, a lide situa-se no plano da existência do negócio jurídico, o qual não é alcançado pelo Tema 1414 do STJ, que visa uniformizar apenas parâmetros de validade e abusividade de contratos efetivamente celebrados. Assim, a pretensão de declaração de inexistência por fraude ou falta de assinatura afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto da suspensão nacional. Dessa forma, impõe-se a aplicação da técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, § 9º do Código de Processo Civil, reconhecendo-se expressamente a distinção entre o caso concreto e a matéria submetida ao regime de recursos repetitivos, a fim de afastar a suspensão do feito e assegurar o regular prosseguimento do processo.

6. Preliminar de falta de interesse processual. No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).
Assim, rejeito a preliminar indigitada.

7. No mérito, a sentença dever ser reformada. Nota-se que a consumidora efetuou a contratação de forma regular, e o banco recorrido apresentou o contrato (ID 18797501) devidamente assinado pela parte contratante via biometria facial, em que consta do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato de emprestimo via cartão de crédito consignado e os valores a serem descontados em folha de pagamento.

8. Destarte, não há como entender desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que foi compelido a contratar de forma abusiva.

9. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrida contratou e utilizou seus serviços, há que se afastar a pretensão exordial de que não contratou o serviço de cartão de crédito consignado.

10. Desse modo, merece reforma a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)